Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700046-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCON. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. VERIFICAÇÃO DE ATOS LESIVOS ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ART 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RETIRADA DA DOSIMETRIA DA MULTA. INADEQUAÇÃO DO QUANTUM. TESES NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRA INSTÃNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte. 2. Constatadas práticas abusivas da instituição bancária em procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON, em que foram observados o contraditório e ampla defesa e, não verificada nenhuma ilegalidade, impõe-se a manutenção das multas fixadas pela autarquia com base em elementos objetivos previstos em lei e atos regulamentares. 3. Embora aplicado, na dosimetria da multa o art. 42, parágrafo único, do CDC, não se constata do conjunto probatório, tanto dos processos administrativos como da demanda judicial, a má-fé do banco que imponha a incidência da penalidade de restituição em dobro, pois, a cobrança indevida em contrato, não induz, por si só, a má-fé da instituição bancária. Logo, deve ser decotado, da multa aplicada, o valor relativo à restituição em dobro aos consumidores. 4. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegações que não foram objeto de controvérsia na instância a quo, se não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC) nem ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). 5. Recurso do réu conhecido e desprovido, Recurso do autor conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 25, inciso III, do Decreto 2.181/1997, asseverando desproporcionalidade e excesso na sanção pecuniária a ele aplicada. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Varela Caon, OAB/PE 32.765 e OAB/SP407.087 (id 3550718, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Da mesma forma, não merece trânsito o especial quanto à tese de violação aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 25, inciso III, do Decreto 2.181/1997, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do excesso e da desproporcionalidade das sanções aplicadas demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012